Tribunal: TJDFT
Processo: 0717535-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717535-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOIANIRA ROCHA TOLENTINO AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre a eventual perda do objeto do recurso em razão de ter sido proferida sentença no processo de origem. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator